Tribunal: TCU
Processo: 000.172/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1885/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 234, 235 e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, sem prejuízo de enviar cópia desta deliberação ao denunciante, ao Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado do Amazonas - Senai/AM e ao Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado do Amazonas - Sesi/AM, além de levantar o sigilo dos autos, exceto quanto à identidade do denunciante e às peças que possam identificá-lo, e apensá-lo ao TC- Processo 018.746/2019-5 , de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 000.172/2020-0 (DENÚNCIA) 1.1. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional no Estado do Amazonas - Senai/AM e Serviço Social da Indústria - Departamento Regional no Estado do Amazonas - Sesi/AM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: Joao Roberto dos Anjos Filho (12.389/OAB-AM), representando Departamento Regional do Senai no Estado do Amazonas e Departamento Regional do Sesi no Estado do Amazonas; Lívia Rocha Brito (6474/OAB-AM) e outros, representando Nelson Luiz Gomes Vieira da Rocha. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.